Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705975-81.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GUIA RODRIGUES BRITO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria da Guia Rodrigues Brito contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. A apelante propôs ação contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para obter a transferência de dívida no valor de R$ 18.294,72 (dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) para o espólio de seu ex-esposo, falecido em 2019 e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar os pedidos (id 61892162). A apelante alega cerceamento de defesa em virtude da ausência de inversão do ônus da prova. Defende que a transferência de dívidas de seu ex-esposo é incabível sob o fundamento de que o espólio responde pelas dívidas de pessoa falecida nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil. Pede a reforma da sentença para o acolhimento de seus pedidos (id 61892166). A apelada apresentou contrarrazões (id 61892168). O advogado da apelante comunicou a renúncia do mandato que lhe foi outorgado e apresentou comprovação da notificação extrajudicial (id 63620395, 63620398 e 63620399). É o relatório. Decido. A admissibilidade do recurso deve ser analisada pelo prisma da representação processual da apelante em relação à sua ausência de capacidade postulatória. O art. 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça e o art. 103 do Código de Processo Civil impõe que a parte deverá ser representada por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A representação processual é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso relativo a sua regularidade formal. Há renúncia de mandato apresentada pelo Advogado Leonardo Freitas Silva, OAB/DF n. 76.690, que patrocina os interesses da apelante (id 61891731). O mandato é contrato típico celebrado mediante procuração e regulado pelos arts. 653 a 692 do Código Civil. O art. 688 do Código Civil e o art. 112 do Código de Processo Civil estabelecem que a renúncia do mandato deve ser comunicada ao mandante.[1] A renúncia é negócio jurídico unilateral que, em regra, não exige a receptividade como pressuposto e, quando exige, ela repercute os seus efeitos somente no plano da eficácia. A renúncia ao mandato, portanto, produz efeitos somente após o prévio conhecimento do mandante. Confira-se o teor da doutrina de Marcos Bernardes de Mello: (...) Os negócios jurídicos unilaterais têm existência e eficácia autônomas, por isso não supõem nem provocam reciprocidade ou correspectividade de efeitos jurídicos. Para existirem, basta a manifestação de vontade suficiente à composição de seu suporte fático. (...) Os negócios jurídicos unilaterais, de regra, dispensam que a manifestação de vontade que os integra seja receptícia (=seja dirigida e recebida por alguém). Mesmo quando há recepticiedade, o fato de ser dirigida a alguém não o bilateraliza, como poderia parecer, pois que o destinatário tem apenas um papel passivo. Além disso, em geral a recepticiedade constitui, apenas, pressuposto de eficácia do negócio jurídico unilateral, não de sua existência.[2] O Advogado Leonardo Freitas Silva apresentou notificação extrajudicial da apelante enviada com aviso de recebimento (AR) para o seu endereço, especificamente quadra CAAG, quadra 12, lote 1, casa 1, CEP: 72760-121, em Brazlândia/DF (id 61891730 e 63620399). A notificação extrajudicial foi recebida por terceiro em 15.8.2024 conforme depreende-se da rubrica e matrícula do agente de correios – atividade carteiro constante do aviso de recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) (id 63620399). A notificação extrajudicial recebida por terceiro não impede a eficácia da renúncia do mandato quando destinada a endereço cadastrado nos autos do processo em curso, pois a parte tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante o Poder Judiciário nos termos do art. 77, inc. VII, do Código de Processo Civil. Acrescento que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, presumem-se válidas nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destaco que a exigência de manutenção de dados cadastrais atualizados e a presunção de validade das comunicações dirigidas ao endereço constante dos autos derivam da norma fundamental de cooperação imposta a todos os sujeitos do processo nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça entende que a comunicação da renúncia ao mandato na forma do art. 112 do Código de Processo Civil dispensa a determinação judicial para que o mandante regularize a representação processual, pois é sua prerrogativa constituir novo Advogado.[3] Observe-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. (...) 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista a regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. [4] A ausência de constituição de novo representante processual impede o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria da Segunda Turma Cível à exclusão do Advogado Leonardo Freitas Silva, OAB/DF n. 76.690 dos presentes autos em virtude de sua renúncia. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer. [2] MELLO. Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 173-174. [3] AgInt no AREsp 1494031/SP, Quarta Turma, DJe 20.02.2020; AgInt no AREsp 1468610/SP, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; e EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Quarta Turma, DJe 18.12.2017; AgInt no AREsp 1025325/SP, Quarta Turma, DJe 18.04.2017 [4] STF, REsp 1.848.010/SP, TerceiraTurma, Relatora Mininstra Nancy Andrighi, DJe 18.12.2020.